Tribunal: TJMT
Processo: 0006098-12.2014.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006098-12.2014.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social, Saúde Mental]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO ISOTON GALTER - CPF: 007.055.731-41 (RECORRENTE), BEATRIZ MARIA ISOTON - CPF: 818.976.181-15 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO ISOTON GALTER - CPF: 007.055.731-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADOLESCENTE REPRESENTADA – DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE LENNOX GASTAUT – ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO E PSICOMOTOR – NECESSIDADE DE USO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PLEITO DE FORNECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DIREITO À SAÚDE – AMPLA INTERPRETAÇÃO – TUTELA DA SAÚDE E VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – USO DE FRALDAS POR INDICAÇÃO MÉDICA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO – CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Diante da comprovação de que a adolescente foi acometida de moléstia grave, a qual lhe impôs a necessidade do uso de fraldas descartáveis, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, B. I. G., representado por sua genitora Beatriz Maria Isoton, assistidos pela Defensoria Pública, ora recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que apesar do laudo médico comprovar a necessidade do uso de fraldas por inexistência de “controle esficteriano”, a mera indicação da patologia que acomete a parte promovente (autismo grave) não é suficiente para demonstrar que a ausência dos insumos pleiteados acarretará violação à saúde, pois apenas auxiliará os cuidadores na manutenção da higiene,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Sem custas e honorários.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o juízo de origem, uma vez que o uso de fraldas tem incidência relevante na saúde, pois o não uso pode causar infecções, ferimentos, assaduras e outras implicações. Alegou que o direito pretendido está ligado à dignidade, saúde e vida.

Argumentou que se trata de adolescente com deficiência e, como tal, necessita da implementação desse direito para resgatar condições de saúde, vida e dignidade, nos termos das normas aplicáveis ao caso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida a fornecer as fraldas requeridas.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de condenação do Município a fornecer fraldas descartáveis à parte promovente,e então adolescente,

portador de
síndrome de LENNOX GASTAUT (autismo grave), o que lhe causou atraso no desenvolvimento neurológico e psicomotor, ensejando o uso dos insumos requeridos e negados pelo ente público.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito com o argumento de que o uso de fraldas está ligado à higiene e não à saúde, contra o que se insurge a Defensoria Pública, que assiste a parte promovente.

De fato, tenho que razão assiste à parte promovente, ora Recorrente, uma vez que a prova produzida demonstra a moléstia que o acomete e a indicação do inumo – a fralda – como necessário para a manutenção da saúde. Aliás, ainda que as fraldas não sejam destinadas ao tratamento direito da doença, destina-se a amenizar seus efeitos colaterais, propiciando maior dignidade e, indiretamente, evitando riscos à saúde.

É importante considerar que o uso de fraldas diante da condição da saúde do paciente é insumo primordial para sua qualidade de vida e para evitar patologias secundárias. Destaco que cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos.

3.
O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.

4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccigea e trocantérica.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Assim, diante da comprovação de que a adolescente foi acometida de moléstia grave, a qual lhe impôs a necessidade do uso de fraldas descartáveis, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno, razão pela qual o recurso deve ser provido para reformar a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE para condenar o Município DE ALTA FLORESTA as fornecer, no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em julgado e da intimação (Súmula 410 do STJ), 20 (vinte) pacotes de fraldas geriátricas descartáveis, TAM: EG, sob pena de penhora, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020